Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002713-16.2021.8.11.0000
Impetrantes: Pedro Pereira Campos Filho e Elisangela Campos de Moraes
Paciente: Washington Vilela de Freitas
Impetrado: Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Vilela de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável.
Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente não cometeu o crime em comento, que a vítima possui experiência sexual pretérita, e que a perícia realizada não constatou a ocorrência de violência sexual.
Aduzem que até o momento não foi realizado o depoimento especial da vítima, e por fim, ressaltam os predicados pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteiam a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Acostam documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam a revogação ou relaxamento da prisão preventiva do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos indícios de autoria, porquanto a perícia não constatou violência sexual, e porque há informação de experiência sexual pretérita da ofendida, e, além disso, que até o momento o depoimento especial não foi realizado, bem como que existem predicados pessoais positivos do paciente.
São as razões do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se que deve ser indeferido o pedido de ID. 47565906.
Isso porque, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, por ora, o decreto preventivo do acusado, eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão. Isso porque, não obstante a combativa argumentação em contrário da defesa, como bem ressaltou o Ministério Público, não existem elementos novos a autorizar o seu acolhimento, considerando-se, sobretudo a gravidade concreta do delito em tese perpetrado pelo acusado em desfavor de sua própria filha menor.
Igualmente, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em razão da gravidade do crime (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Conforme asseverei por ocasião da decisão proferida no Pedido de Representação pela Prisão Preventiva do acusado, a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada através do Boletim de Ocorrência 2020.311488 e Laudo de Constatação de Violência Sexual.
Além disso, em meu sentir, as diversas fotografias e cartas acostadas aos autos nesta fase processual não tem o condão de rechaçar as declarações vitimárias, especialmente aquelas consubstanciadas pela Equipe Multidisciplinar no Relatório datado de 29/12/2020, em que a mesma confirma os diversos abusos sofridos, exigindo-lhe favores sexuais em troca de presentes como celulares, viagens e saídas com os amigos: “verbis”:
‘(...) Segundo a vítima, após o primeiro dia de abuso consumado, o genitor saía do trabalho mais cedo e abusava sexualmente da mesma neste momento, pois a esposa do mesmo não estava no local, pelo fato de sempre frequentar a casa de sua mãe no período da tarde, onde a vítima permanecia sozinha no local. Narrou também que pedia para o genitor não cometer mais estes atos, pois não queria mais e ‘ele dizia que era normal’ (SIC) o que estava acontecendo. Declarou ainda que o genitor permitia que ela saísse com amigos, mas se ele fosse buscar ela no local, eles paravam em um Motel, era a condição dele para deixar ela se encontrar com os amigos. Também quando ia para a casa de sua genitora, aconteciam estes fatos, pois falava para ela que ela só ia ver a mãe se na volta eles tivessem relação sexual. E que durante o horário de almoço ele também a buscava e levava para o Motel. A vítima relatou que o genitor sempre falava para a mesma ‘você é só minha’ (SIC).’
No mais, ressalto que o fato de o requerente possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos. A respeito:
‘HABEAS CORPUS – TRIPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES – PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE CONCRETA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Deve-se decretar a prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, quando, com a leitura dos elementos consubstanciado nos autos, revelar propensão do paciente em obstar a colheita de material probatório, a fim de alimentar a instrução criminal.
Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos. (HABEAS CORPUS No 59909/2012 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, RELATORA EXMA. SRA. DRA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara Criminal do TJ/MT, julgado em 24-07-2012). (Grifos Nosso).’ (...)
Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:
‘a circunstância da paciente ser primária, não ter antecedentes criminais e possuir residência no distrito da culpa, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP’ (HC 96.933, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 28.04.2009, DJe 21.05.2009).
‘fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impõe a sua soltura, se presentes, como no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.’ (HC 94.246-6/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, 23.09.2008, DJE 12.02.2009). (...)
Outrossim, faço consignar não há que se alegar futuramente que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao segregado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção” (Id. 76755991).
Como se observa da decisão supracitada, o juízo a quo bem fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito.
Destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por sua vez, não constato flagrante ilegalidade nas razões apontadas pela autoridade acoimada como coatora acerca dos indícios de autoria, porquanto nos crimes de violência sexual a palavra da vítima possui especial importância.
No caso, a vítima, filha do paciente, em atendimento realizado pela equipe multidisciplinar da comarca de Rondonópolis, apontou que sofria violência sexual praticada por seu genitor, veja-se:
“(...) No dia 29 de dezembro de 2020 foi realizado atendimento multidisciplinar com a vítima, Giovana, onde nos informou que tem 14 anos de idade, e atualmente está residindo com sua genitora.
Relatou que morou com a genitora até os 10 anos de idade, e que nesta época teve uma discussão com a mãe e foi morar com o genitor, início de 2017, na casa morava ela, o pai, a madrasta e o irmão de 03 anos de idade.
Afirmou que desde que foi morar com o pai percebeu o temperamento explosivo do mesmo, sempre muito nervoso, e já iniciaram os abusos nesta época, ele passava a mão em seu corpo, e no final do ano de 2018 iniciaram as relações sexuais.
Relatou que ao voltar de viagem com o pai, somente os dois no carro, ele queria que ela o ‘recompensasse’ (SIC) por ter ganhado um celular novo, e na semana seguinte ele a segurou e abusou sexualmente dela, e a vítima passou a se trancar no quarto quando percebia que o pai estava chegando na residência, ele ao perceber isto e depois de discutir com mesma para que deixasse a porta aberta, este tirou a chave de seu quarto, para que pudesse ter livre acesso ao local, e praticar os abusos sexuais, após algum tempo ele devolveu a chave.
Segundo a vítima, após o primeiro dia de abuso consumado, o genitor saía do trabalho mais cedo e abusava sexualmente da mesma neste momento, pois a esposa do mesmo não estava no local, pelo fato de sempre frequentar a casa de sua mãe no período da tarde, onde a vítima permanecia sozinha no local.
Narrou também que pedia para o genitor não cometer mais estes atos, pois não queria mais e ‘ele dizia que era normal’ (SIC) o que estava acontecendo.
Declarou ainda que o genitor permitia que ela saísse com amigos, mas se ele fosse buscar ela no local, eles paravam em um Motel, era a condição dele para deixar ela se encontrar com os amigos. Também quando ia para a casa de sua genitora, acontecia estes fatos, pois falava para ela que ela só ia ver a mãe se na volta eles tivessem relação sexual. E que durante o horário de almoço ele também a buscava e levava para o Motel.
A vítima relatou que o genitor sempre falava para a mesma ‘você é só minha’ (SIC).
A vítima ainda relatou que se sente culpada de toda a situação por ela vivenciada, porém recebeu todas as orientações cabíveis e inclusive sobre a importância de continuar com o atendimento psicológico, pois foi percebido que a vítima está muito abalada emocionalmente (...)” (Id. 76755999, pp. 367-370).
Além disso, o fato de o laudo pericial ter sido inconclusivo com relação às violências sexuais supostamente sofridas pela vítima não desconstitui os fundamentos exarados no decisum impugnado, uma vez que tal circunstância não pode ser interpretada como comprovação de que o crime não ocorreu.
Outrossim, dispõe a súmula n. 593 do STJ que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
Ademais, as fotografias acostadas pelo impetrante, supostamente aptas a comprovar a “felicidade” da ofendida e o seu bom relacionamento com seu pai, aliadas às cartas da vítima, reportando, inclusive, eventual desentendimento com sua mãe, também não desconstituem a palavra da ofendida, nem se revelam suficientes para desprestigiar os argumentos para a decretação da prisão cautelar.
No que se refere à não realização até o momento do depoimento especial, como já delineado, para a decretação da prisão preventiva é necessário o atendimento aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e, para o reconhecimento dos indícios de autoria, em sede de cognição sumária, não se faz necessário o depoimento especial exposto no art. 8o da Lei n. 13.431/2017.
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que reputar pertinentes, bem como encaminhe cópia das decisões relativas à prisão.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator